Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-34.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029754-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 842.698.801-63 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Antônio Barros de Oliveira Junior.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14.07.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a perícia médica realizada constatou que o autor não sofre de invalidez permanente. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva acerca da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 78955585
)
: sustenta que é caso de reforma da sentença, para que seja produzida nova prova pericial.

Explica que sofre danos neurológicos decorrentes do acidente de trânsito e afirma a necessidade de avaliação por médico especialista, porquanto compreende que as lesões não foram identificadas, em razão de a avaliação médica ter sido realizada porprofissional de especialidade diversa.

Alega, ainda, que manifestou discordância expressa com o laudo médico formulado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja realizada nova perícia, por médico neurologista.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 78955588).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Antônio Barros de Oliveira Junior
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, sob o fundamento de que a perícia médica realizada constatou que o autor não sofre de invalidez permanente. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva acerca da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública (Id. 30456971), bem como documentos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, que registram o tratamento médico realizado (Id. 30456972 e seguintes).

Verifica-se que tais documentos, ao que parece, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.

No entanto, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 78955574) dá conta de que o autor não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente.

Assim se extrai do documento:

“(...) 4. Conclusão : Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e dano corporal temporário apresentado pelo autor. O periciado não apresenta invalidez permanente que possa ser comprovada tecnicamente por perícia médica. (...)”.

O autor, ora apelante, alega que é caso de reforma da sentença porque o laudo pericial foi realizado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada. Defende a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico neurologista.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão neurológica, de que se extrai que o autor não apresenta lesões que configurem incapacidade permanente. Lê-se do documento:

“(...) 3 . Discussão/ análise clínica/dano corporal apurado : O periciado atualmente com 43 anos de idade, foi vítima de acidente de trânsito com histórico de traumatismo intracraniano e com queixa de amnésia anterógrada, segundo registros de atendimentos médicos do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande. Foi submetido a avaliação multidisciplinar e solicitada tomografia de crânio sem contraste e sem urgência, tendo alta da cirurgia geral e da ortopedia. Não há registros de complicações, tratamentos posteriores ou outros exames complementares nos autos. O exame físico pericial foi indicativo de indivíduo lúcido, orientado com exame físico neurológico dentro dos parâmetros esperados, sem alterações físicas que possam ser demonstradas como atribuídas a sequelas em caráter definitivo em decorrência do trauma narrado na inicial. (...)”.

Assim, é de se manter a sentença, porquanto não se verifica, no caso, a permanência das lesões.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE -
NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0017305-23.2014.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 04.04.2018, DJE 12.04.2018).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI Nº 11.945/2009. LAUDO PERICIAL JUDICIAL POR MÉDICO ESPECIALIZADO. DESNCESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/74. Caso concreto em que já houve pagamento superior ao devido na via administrativa por parte da seguradora ré, motivo pelo qual não há falar em necessidade de complementação da indenização.
Desnecessidade de realização de perícia médica por especialista, porquanto não há nada nos autos a justificar a não aderência às conclusões do perito nomeado para realização da prova, o qual apresentou laudo imparcial, objetivo e conclusivo, nos moldes do que determina a legislação aplicável.
Manutenção da sentença de improcedência. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70081912222, Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, julgado em 26.09.2019, publicado em 30.09.2019).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. I.
No caso, em que pese o pedido de desconstituição da sentença pela parte autora, não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realizada a perícia médica. De outro lado, o demandante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões da perita nomeada pelo juízo, limitando-se à insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia
. Precedentes desta Corte. II. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70082625146, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 25.09.2019, publicado em 01.10.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021